Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-96.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011411-96.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS MOREIRA - CPF: 173.155.491-53 (RECORRENTE), RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011411-96.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças

Recorrente:
Maria de Jesus Moreira

Recorrida:
Mato Grosso Previdência
-
MTPREV

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO DA LIDE – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE SUBMISSÃO À PERÍCIA OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – MARCO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O prévio
requerimento

administrativo
não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de
isenção
do pagamento do I
mposto
de
Renda
e repetição dos alegados valores pagos indevidamente.

Estando a demanda regularmente instruída e apta para julgamento, deve aplicar-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no
art. 6°, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade,
respeitada a prescrição quinquenal.

A incidência de correção monetária e juros moratórios nas demandas de repetição de indébito tributário devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de isenção tributária que indeferiu a petição inicial
por ausência de apresentação de prévio requerimento administrativo do benefício e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que
a provocação do Judiciário não exige prévio requerimento administrativo, não caracterizando ausência de interesse processual da parte.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no id.

122836006.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo em demandas que visem a outorga de isenção de imposto de renda a servidores públicos aposentados.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não restou caracterizado interesse de agir na provocação judicial
(id.
122835999).

“
Cravadas essas premissas, infere-se ha necessidade tão somente que o magistrado esteja pronto para responder alegações de ameaça ou lesão a direito, nao havendo falar na sua ocorrência antes da formulação do pedido administrativo, prescindindo que haja o exaurimento desta via. Isto posto, e com esteio no entendimento pretoriano, verifico a inexistência de interesse processual (art. 17, do CPC), na modalidade necessidade, dando causa ao indeferimento petição inicial, haja vista o nao preenchimento dos pressupostos processuais necessários
”
.

No entanto, é certo que, para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado, não se exige a prévia formulação de requerimento administrativo quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributária.

A inafastabilidade da jurisdição enunciada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV, obsta a exigência do esgotamento da via administrativa antes da propositura de demanda judicial, ressalvadas hipóteses muito pontuais.

Nesse sentido, as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 350 de sua jurisprudência, invocadas pelo Magistrado de origem, trataram das hipóteses de concessão de benefício previdenciário, o que não é o caso dos presentes autos, no qual a aposentadoria da requerente integra apenas a
causa petendi
, sendo o pedido ligado à isenção de exações tributárias de que a parte demandante é contribuinte (nesse sentido,
configura-se precedente desta e. Turma Recursal: N.U.
10002783720198110001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 25/09/2020
).

Desse modo,
entendo que a sentença merece ser cassada
.

Estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3º, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

A autora pretende obter isenção do Imposto de Renda desde 2017
, nos moldes da Lei nº 7.713/88, artigo 6º, XIV, e Súmula 627 do STJ.

Dos autos se vê que a recorrente é servidora pública estadual aposentada e, por ser portadora de
Neoplasia Maligna da Mama (Carcinoma Ductal Infiltrante) – CID 50,
desde 02/12/2019, conforme exames e laudos médicos apresentados, pleiteia a isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.

Sobre o tema, o art. 6°, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88 dispõe que
ficam isentos do imposto de renda os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes percebidos pelos portadores de doença grave, senão vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla
, neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Desse modo, como a parte autora se enquadra na hipótese prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que é portadora de neoplasia maligna devidamente comprovada por meio de laudo médico e exames correspondentes,
faz jus à isenção pretendida.

O pleito, nesse caso, independe da submissão à perícia médica oficial, conforme entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento já manifestado por esta E. Turma Recursal em diversas oportunidades (exemplifica-se: N.U. 1048473-19.2020.8.11.0001, julg. em 22/03/2022; N.U. 1044180-69.2021.8.11.0001, julg. em 25/10/2022; N.U. 10026014420218110001, julg. em 26/07/2022).

No que tange ao marco inicial, em que pese as alegações da autora, há entendimento consolidado no âmbito do STJ e desta e. Turma Recursal no sentido de que
o
termo inicial da isenção do
imposto
de
renda
sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado,
independentemente da data de eventual perícia ou manejo de demanda judicial.

A propósito, seguem julgados ilustrativos quanto a esse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.

2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da
desnecessidade de laudo oficial
para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.

3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o
termo inicial
da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a
data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico
e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região -, julg. em 18/08/2016)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10090630820218110004, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 26/05/2022)

Dessa forma, a recorrente tem direito à restituição dos valores pagos referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física desde a data do diagnóstico da enfermidade, em
02/12/2019 (id. 122835991, p. 4)
.

Por fim, no caso, está se discutindo cobrança/incidência indevida de tributo, de modo que

deve ser aplicada
correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito,
dou parcial procedência ao pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para

declarar o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda
e,
determinar que a
restituição dos valores compreenda o período entre a data
do diagnóstico da enfermidade, em
02/12/2019,
e a cessação dos descontos indevidos,
a serem devidamente comprovados na fase executiva, devendo incidir correção monetária
pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), na forma dos
Temas 905 do STJ e 810 do STF,
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023